Tribunal: STF
Processo: AI 801851
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO TARDIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. CAFÉ EXPORTADO. PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. PRETENDIDO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – O alegado prequestionamento do art. 5º, LV, da Constituição, não merece prosperar, uma vez que o agravante não trouxe nas razões do recurso de apelação a arguição de que, na espécie, era imprescindível a realização de prova pericial. Assim, embora tenha opostos embargos de declaração suscitando a matéria, estes não tem o condão de suprir o prequestionamento. Precedentes. 




II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido quanto ao processo de industrialização pelo qual passou o café exportado, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 




III - Agravo regimental improvido.